Tribunal: TJDFT
Processo: 0000311-16.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000311-16.2019.8.07.0014 RECORRENTE: LUCIANO OLIVEIRA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado. Pena-base. Fração. Confissão espontânea. Multirreincidência. 1 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 2 - Utilizadas quatro condenações definitivas como maus antecedentes, justifica-se o aumento da pena-base na fração de 1/3. 3 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6. 4 – Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que houve equívoco na dosimetria da pena, porquanto não foi devidamente observado o critério trifásico. Defende que os antecedentes não deveriam ser colocados acima da confissão. Requer a diminuição da pena. II - O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o apelo foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “1. O prazo para interposição de recurso especial em matéria penal é de 15 dias corridos (art. 994, VI, c/c os arts. 1003, § 5o, e 1.029 do CPC; e art. 798 do CPP). 2. Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo em razão de férias, domingo ou feriado (art. 798, caput e § 3o, do CPP)” (AgRg no AREsp 1868543/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 22/11/2021). Registre-se, ademais, que o STJ não aplica a prerrogativa da contagem dos prazos criminais em dobro aos núcleos de prática jurídica que prestam assistência jurídica gratuita. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 15 DIAS CONTÍNUOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 994, INCISO VI, C.C. O ART. 1.003, § 5o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC C.C. O ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 994, inciso VI, c.c. o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil - CPC c.c. o art. 798 do Código de Processo Penal - CPP, o prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias contínuos. No presente caso, o recurso é manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c. o art. 1.003, § 5o, do CPC, e do art. 798 do CPP. 2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a prerrogativa de contagem de prazos em dobro não se estende a advogados que integram núcleo de prática jurídica mantido por universidade particular" (AgRg no AREsp 1796109/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 29/3/2021). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1800399/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 10/12/2021). Na hipótese, o réu registrou ciência do acórdão recorrido no dia 11/3/2022 (ID 33391635) e a contagem do prazo teve início no dia 14/3/2022. O termo final ocorreu em 28/3/2022. Contudo, o apelo somente foi interposto no dia 30/3/2022 (ID 33994279), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o recurso não mereceria prosperar. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, percebe-se mero equívoco neste aspecto, uma vez que restou demonstrado que se pretendia atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Entretanto, conforme já assentado, o apelo não mereceria prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 59 do CP, pois, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal no tocante à pretensa modificação da dosimetria da pena, nos moldes propostos, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023